Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-29.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-29.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.016.721-35 (EMBARGANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
DECISUM
COLEGIADO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.025, AMBOS DO CPC – MATÉRIA DISCUTIDA NA DECISÃO RECORRIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, com o fim específico de prequestionamento, devem observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do CPC, e, por isso, não havendo omissão, não há falar em seu acolhimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Thiago Silva Nascimento, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Apelação Cível n. 1000330-29.2018.8.11.0046, deu provimento, em parte, ao apelo do Embargante, para afastar a condenação nos danos morais coletivos.

Insurge-se ainda o Embargante, contra o
decisum
, alegando a existência de vício de omissão e contradição, com os fatos e fundamentos recursais.

Afirma que não é parte legítima para ser responsabilizado pelo eventual dano ambiental, uma vez que não promoveu o desmate e extração de madeira virgem na área indígena.

Sustenta que teve sua defesa cerceada, porque não foi realizada audiência de instrução e julgamento, a fim de ouvir as testemunhas indicadas na contestação e, por isso, o julgamento antecipado de mérito prejudicou o seu direito ao contraditório.

Posto isso, pretende, por meio destes embargos, sejam-lhe atribuídos os efeitos modificativos.

Por fim, requereu o prequestionamento do artigo 5
o
, inciso LV, da CRF, e do artigo 336, do CPC.

O Agravado, embora intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 42943458).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Embargante insurge-se contra a decisão colegiada, que deu provimento, em parte, ao apelo por ele interposto, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.

O Embargante argumenta que o
decisum
apresenta vícios de omissão e contradição, e pretende que este juízo se manifeste expressamente com relação ao teor do artigo 336, do CPC, que diz respeito à indicação de provas a serem produzidas.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
o objetivo do Embargante é que seja reconhecida a sua ilegitimidade nos fatos narrados no Auto de Infração n. 9134481E, lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por ter transportado 25,816m
3
de madeiras em toras, sem autorização de transporte válida, emitida pela autoridade ambiental competente.

Por essa razão, sustenta que não lhe foi oportunizado comprovar, por meio da inquirição de testemunhas, que não desmatou a área indígena e, tão somente, revestido de boa-fé, auxiliou um conhecido no transporte da carga.

Desse modo, defende que o acórdão recorrido é omisso, porque não se manifestou, expressamente, quanto ao teor do artigo 336, do CPC, já que indicou o rol de testemunhas e não foi realizada a audiência, tendo, dessa forma, tolhido seu direito ao contraditório.

É de concluir, portanto, que o Embargante pretende seja atribuído a este instrumento processual o efeito modificativo, bem como seja prequestionada a matéria, para fins de interposição de recursos para as instâncias superiores.

Em que pese as razões dos embargos de declaração, com escopo nas premissas jurídicas anotadas, vê-se que não assiste razão ao Embargante.

Denota-se do acórdão que tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a prejudicial de cerceamento de defesa foram apreciadas e, fundamentalmente, rejeitadas.

A alegação do Embargante de que não procedeu ao desmate em área de preservação não foi o objeto da autuação pelos agentes ambientais, mas o transporte de madeiras em tora, da essência Embirema, sem a autorização do órgão ambiental, além do que, o veículo, em que foi apreendida a madeira ilegal, é de sua propriedade.

Logo, a assertiva de que é parte ilegítima não prospera, pois, ao não comprovar a origem da referida carga, em face do meio ambiente, tem o dever de reparação pelos danos ambientais causados.

Quanto à tese de cerceamento de defesa e a manifestação expressa sobre a norma prevista no artigo 336, CPC, de igual modo, não tem razão de ser, porque conforme explicado o julgamento antecipado da lide justifica-se em razão da matéria ser apenas de direito e os documentos juntados aos autos serem suficientes a comprovarem a matéria alegada pelo Autor da ação civil pública, ora Embargado.

Ademais, em que pese à indicação, na contestação, quanto à produção de prova testemunhal, o Douto Juízo, no momento processual oportuno, intimou ambas as partes a se manifestarem sobre as provas, e o Embargante manteve-se inerte.

Desse modo, embora não tenha constatado, expressamente, o dispositivo do Código de Processo Civil, como quer o Embargante, a matéria por ele assinalada nas razões do seu recurso foi confrontada e motivadamente afastada.

Nesse sentido, importa transcrever o teor do artigo 1.025, do CPC:

Art. 1.
025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, anoto que a insurgência constante nestes embargos de declaração foi objeto de análise, porque, também, constou nas razões do apelo, interposto pelo Embargante, de modo que
é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional abordada nas decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Forte nestas razões, conheço dos Embargos de Declaração, contudo, rejeito-os, para manter incólume o Acórdão recorrido, uma vez que inexiste qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020